Tribunal: TJDFT
Processo: 0745116-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão[1] que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejada em seu desfavor pelos agravados – Marino Becker Galera –, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo, fixando o valor do crédito devido ao executado em R$ 9.950,23 (nove mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), posicionado em 03 de 2023. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, fixando o valor do crédito executado em R$9.896,06 (nove mil e oitocentos e noventa e seis reais e seis centavos). Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, informara que o agravado aviara em seu desfavor liquidação individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal, almejando liquidar o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente a quantia que destinada a maior exclusivamente à instituição financeira, com quem concertara cédula de crédito rural. Esclarecera que, em consonância com o resolvido no ambiente da ação coletiva, fora condenado ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Salientara que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a realização de perícia, havendo o juízo nomeado perito para a liquidação do crédito executado. Assinalara que o nobre experto, contudo, não observara o título executivo liquidando na realização dos cálculos, tendo em vista que não decotara dos valores do mútuo os montantes que foram amortizados sem o desembolso de qualquer quantia por parte do agravado, decorrente de concessões realizadas pela instituição financeira para facilitar a liquidação da operação. Defendera que o título executivo determinara a devolução da diferença resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Asseverara que, consoante se infere do slip/xer da operação, sobre a diferença apurada fora aplicada correção monetária pelo índice aplicado pela Justiça Federal e computados juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação na ação civil pública até a data dos cálculos. Alegara que, observando-se aquela fórmula, o valor do crédito executado é de R$ 9.896,06 (nove mil e oitocentos e noventa e seis reais e seis centavos), diferentemente do que aferira a perícia - R$ 9.950,23 (nove mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e três centavos) -. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejada em seu desfavor pelos agravados – Marino Becker Galera –, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo, fixando o valor do crédito devido ao executado em R$ 9.950,23 (nove mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), posicionado em 03 de 2023. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, fixando o valor do crédito executado em R$ 9.896,06 (nove mil e oitocentos e noventa e seis reais e seis centavos). Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se o crédito que assiste ao agravado fora liquidado de forma adequada. Segundo aduzira o agravante, a conta elaborada pelo perito judicial ignorara o abatimento que deveria ser considerado para apuração do que é devido ao agravado, decorrente de concessões realizadas pela instituição financeira para facilitar a liquidação da operação. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos ao instrumento, o agravado maneja em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, na liquidação de sentença, apurar a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários das cédulas de crédito rural que concertara com o agravante pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravante - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco, a seu turno, a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições acionadas ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) O Banco do Brasil aviara Recurso Extraordinário em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando o aviamento de pretensões individuais aparelhadas pelo título executivo que até momento sobeja hígido. Alinhados os atos processuais relevantes e o objeto do agravo, conforme pontuado, sustentara o agravante que o perito não decotara dos valores do mútuo os montantes que foram amortizados sem o desembolso de qualquer quantia por parte do agravado, decorrente de concessões realizadas pela instituição financeira para facilitar a liquidação da operação, resultando em excesso de execução no valor de R$54,20 (cinquenta e quatro reais e vinte centavos). Quanto ao tópico, oportuno transcrever as alegações do agravante para facilitar a compreensão da controvérsia, in verbis[2]: “A divergência em relação aos cálculos periciais ocorre em relação a operação 88/01691-9, pois o expert deixou de compensar com o indébito aqueles lançamentos de ajustes de crédito que amortizaram o saldo devedor SEM O EFETIVO DESEMBOLSO DO AUTOR, já que em verdade se trata de concessão do banco para facilitar a liquidação da operação. Os lançamentos são facilmente identificados no slip xer da operação, vejamos: É certo que para haver indébito obrigatoriamente deve ocorrer PAGAMENTO a maior, não bastando apenas os registros contábeis da cobrança sem a contrapartida do EFETIVO PAGAMENTO DA OPERAÇÃO e se o lançamento que amortiza a operação não se trata de crédito desembolsado pelo mutuário, não pode compor o prejuízo a ser ressarcido e deve ser compensado do indébito apurado inicialmente, sob pena de promoção do enriquecimento ilícito do Autor.” Intimado a manifestar-se sobre essas alegações, o perito retificara seus cálculos para decotar da diferença apurada correspondente aos lançamentos individualizados pela instituição financeira, como retrata o excerto abaixo reproduzido[3]: “1. IMPUGNAÇÃO DO RÉU ID. 153417538 Os diferenciais de correção monetária apurados pelo Perito estão corretos, inexistindo impugnação nesse sentido, assim como os parâmetros da atualização também são adequados e não carecem de retificação. A divergência em relação aos cálculos periciais ocorre em relação a operação 88/01691-9, pois o experto deixou de compensar com o indébito aqueles lançamentos de ajuste de crédito que amortizaram o saldo devedor SEM O EFETIVO DESEMBOLSO DO AUTOR, já que em verdade se trata de concessão do banco para facilitar a liquidação da operação. Identificados no slip xer da operação, vejamos: Se positiva a resposta, pede-se que confirme que os lançamentos COR-AJUSTE CRED.ESC e JUR-AJUSTE CRED.ESC não são amortizações (desembolso do Autor); RESPOSTA DO PERITO: Em resposta a impugnação pelo réu, vem este perito ratificar e retificar o cálculo em que a soma dos valores do Slip/Xer 712 de 6.831,94 +208,71=7.04,65, está também no demonstrativo de conta vinculada em 28/07/1990, na rubrica AJUSTE DE CRÉDITO, ID. 131342519 – Pág. 3, totalizado em 7.040,65. Recalculando o diferencial apurado após retificado, chegou-se ao valor de R$9.950,23 (nove mil novecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos).” Deflui do aduzido que, diferentemente do que defendera o agravante, o perito nomeado pelo Juízo realizara o decote sobre a diferença apurada dos lançamentos realizados pela instituição financeira a título de “COR-AJUSTE CRED.ESC e JUR-AJUSTE CRED.ESC”, na forma como defendera. Sob essa ótica, a providência almejada pelo agravante fora adotada pelo perito, não sobejando possível, ao menos nessa análise perfunctória, reconhecer qualquer equívoco aos cálculos elaborados e homologados pelo provimento guerreado. À luz dos elementos coligidos, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de equidistante da divergência estabelecida pelo agravante, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que utilizara-se da metodologia correta, inclusive em consonância com os critérios defendidos pelo agravante, redundando na apuração do débito que aferira em conformidade com o título executivo. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que, em não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo e apto a desqualificar o acerto da manifestação proveniente do nobre experto, o inconformismo que manifestara restara carente de lastro material. Como corolário, deve ser ratificado o parâmetro utilizado pelo perito judicial em seus cálculos. À míngua de maiores informações que pudessem ensejar a modificação da quantia executada, mostra-se necessário e prudente a manutenção dos cálculos apresentados pelo experto. A argumentação aduzida, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. SUSTENTADA INVALIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL OU DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. DESCABIMENTO. 1. Em se tratando de cumprimento de sentença em que, resolvida a impugnação, determinou-se apenas o decote, nos cálculos dos exequentes, dos juros remuneratórios, revela-se descabida a instauração de perícia para o recálculo da dívida. 2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar de que se vale o magistrado para elucidação de questões técnicas pertinentes especificamente a cálculos. Não é, por outro lado, órgão de auxílio das partes para cumprimento de encargo que lhes é próprio. Portanto, se não há aparente incorreção nos cálculos apresentados pelos exequentes, sua homologação pelo juízo prescinde de prévia remessa dos autos à Contadoria. 3. Apelação não provida.” (Acórdão no 1140892, 20180110301979APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: 153/158) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE ÍNDICES POSTERIORES. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. IMPARCIALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Caso concreto: Trata-se de execução individual de título judicial formado em ação civil pública (processo no 1998.01.1.016798-9), ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A, pleiteando a reposição de expurgos inflacionários, incidentes sobre cadernetas de poupança, no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), onde foi extinto o processo, com julgamento de mérito, em razão do pagamento. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença visando a reposição dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), conforme assegurado em ação civil pública (processo no 1998.01.1.016798-9), onde foi extinto o processo, com julgamento de mérito, em razão do pagamento, nos termos do artigo 513 c/c artigo 924, II, do CPC. 1.1. Em razões de apelo, o executado argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No mérito, sustenta o excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos foram elaborados com parcelas não contempladas no título exequendo, a saber, a correção monetária plena decorrente da aplicação de índices posteriores, resultado, no seu entender, ofensa à coisa julgada. Defende, também, a necessidade de perícia, não podendo prevalecer os cálculos elaborados pela contadoria judicial. 2. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que não houve impugnação específica da sentença quando, no caso concreto, embora sem muita objetividade, as razões recursais permitem aferir que o recorrente não se conforma com a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria, de modo que, na sua percepção, ocorre excesso de execução. 3. A pretensão de modificar dos cálculos, sob o argumento de que foram elaborados com parcelas não contempladas no título exequendo, a saber, a correção monetária plena decorrente da aplicação de índices posteriores, fica obstada pela preclusão, pois que o tema foi examinado e decidido no curso do processo, cuja decisão não foi objeto de impugnação. 4. Precedente da Casa: ‘PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO [...] Ao deixar transcorrer 'in albis' o prazo para impugnar a fundamentação daquela decisão proferida, o agravante abriu mão da discussão da matéria trazida em sede de impugnação, fazendo prevalecer o comando constante da r. decisão pretérita. 2. A pretensão do recorrente é de reabrir prazo recursal a fim de impugnar decisão pretérita sobre a qual operou-se a preclusão. Se pretendia ver reexaminada, pelo Tribunal, a matéria em debate, deveria ter manejado o recurso próprio, a tempo e modo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido’. (3a Turma Cível, AGI no 2010.00.2.004686-2, rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, DJe de 30/6/2010, p. 83). 5. No que tange à prova pericial, já restou sedimentado o entendimento no sentido da desnecessidade de prova pericial em cumprimento de sentença versando sobre expurgos inflacionários, haja vista que a apuração dos valores pode ser feita por meros cálculos aritméticos produzidos pelas partes e pelo próprio órgão da contadoria judicial, como ocorreu no caso concreto. 6. Precedente do TJDFT: ‘CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS [...] LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. INDICE DE CORREÇÃO. IPC. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA [...] 5. É desnecessária a liquidação de sentença quando os expurgos inflacionários devidos são passíveis de apuração mediante simples cálculos aritméticos (art. 475-B, caput, do CPC/73) [...]’.(TJDFT, 3a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.034863-6, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe de 19/6/2018, pp. 305/308). 7. A Contadoria Judicial, na condição de órgão auxiliar da atividade jurisdicional, possui conhecimentos técnicos especializados hábeis para o fim de apontar a correção dos cálculos apresentados pelas partes, de forma imparcial, presumindo-se, conseguintemente, que os parâmetros e metodologia utilizados na apuração dos mesmos gozam de legitimidade e veracidade, não se revelando suficiente como justa causa para alterar os valores pleiteados a singela insatisfação das partes, à míngua de elementos inequívocos aptos a demonstrar a existência de erros no procedimento contábil pelo auxiliar do juízo, especialmente quando as singelas inconsistências encontradas nos cálculos do contador judicial, foram corrigidas de plano pelo próprio magistrado. 7.1. A despeito de o julgador não ficar adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes dos autos, a ausência de prova robusta hábil a infirmar a higidez do trabalho apresentado pelo Contador Judicial, deve ser este prestigiado diante da confiança que goza perante o juízo, especialmente quando "os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial são caracterizados pela imparcialidade e pela observância dos padrões técnicos, gozando, ainda, da presunção de legitimidade e veracidade’. (TJDFT, 5a Turma Cível, AGI no 2011.00.2.014849-2, rel. Des. Ângelo Canducci Passareli, DJe de 12/12/2011, p. 93)7.2. Quer dizer: ‘A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar e de confiança do Juízo. Se as partes não carreiam aos autos elementos robustos apontando eventual erro nos cálculos apresentados, deve prevalecer o valor constante no laudo oficial [...]’. (2a Turma Cível, APC no 2009.01.1.135308-8, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe de 2/2/2015, p. 272) 8. Apelação conhecida e improvida.” (Acórdão no 1138901, 20140111676197APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 208/231) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A alegação genérica de que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial estão equivocados, sem que o Executado tenha demonstrado em que eles divergem dos parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, não se revela apta a evidenciar qualquer iniquidade, não havendo razão, portanto, para que sejam desconsiderados. 2 - O Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, REsp no 1.107.201/DF, no sentido que o IPC/INPC é o parâmetro aplicável à correção monetária dos expurgos inflacionários em relação às cadernetas de poupança, pois é o indexador que melhor reflete a inflação do período. Todavia, à luz do princípio da congruência, considerando que a parte Exequente, na inicial do cumprimento de sentença, aplicou o Índice de Remuneração da Poupança - IRP como parâmetro de correção da dívida e, tratando-se de direito patrimonial, portanto, disponível, não pode o Magistrado conceder-lhe mais do que foi pedido, sob o risco de se proferir sentença nula. 3 - A aplicação do Índice de Remuneração da Poupança - IRP foi objeto de decisão interlocutória no curso do Feito originário, não tendo sido atacada pelo competente recurso de Agravo de Instrumento. Assim, operou-se a preclusão da matéria. Apelações Cíveis desprovidas.” (Acórdão no 1137821, 20140111511396APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: 434/438) Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade, uma vez que não se afere, nessa análise perfunctória, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 173455448 - Pág. 1/3 (fls. 693/695) – liquidação sentença. [2] - ID Num. 153417538 - Pág. 7 (fls. 534/535) – liquidação sentença. [3] - ID Num. 156754516 - Pág. 2 (fl. 589) – liquidação sentença.